Tribunal: TJMT
Processo: 1004668-98.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004668-98.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GRENCO MAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 16.941.912/0001-06 (APELANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO ADMINISTRATIVO - RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ALEGAÇÃO DE FATORES EXTERNOS - GREVE DOS CAMINHONEIROS - PERÍODO CHUVOSO - INADEQUAÇÃO DE MATERIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por empresa de construção contra sentença que julgou improcedente ação na qual pleiteava a rescisão contratual, indenização por danos materiais e morais, e lucros cessantes, em face de Município que rescindiu unilateralmente contrato administrativo para execução de obras de pavimentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo pela municipalidade e a eventual responsabilidade do ente público pelos prejuízos alegadamente suportados pela empresa contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública, quando verificado o inadimplemento de obrigações contratuais pelo particular contratado, constitui prerrogativa expressamente prevista na legislação de licitações, desde que observado o devido processo legal, com garantia de contraditório e ampla defesa.

4.

A demora na expedição da ordem de serviço não prejudica o cronograma de execução, que deve ser ajustado a partir da efetiva autorização para início dos trabalhos, cabendo à contratada solicitar formalmente a readequação do cronograma físico-financeiro, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Eventos como greve dos caminhoneiros e período chuvoso somente podem ser invocados como excludentes de responsabilidade quando há formalização tempestiva de pedido de prorrogação de prazo, com a devida comprovação do nexo causal entre os eventos e o atraso na execução da obra.

6.

A inadequação do material extraído da jazida indicada pelo Município não constitui justificativa plausível para o descumprimento global do cronograma físico-financeiro, especialmente quando a Administração propõe solução técnica para adequação do material e a contratada não demonstra ter diligenciado para implementá-la.

7.

O atraso no pagamento de medições pela Administração Pública não autoriza, automaticamente, a rescisão contratual pelo particular, especialmente quando tal atraso decorre de irregularidades na própria execução da obra.

8.

Somente são devidos danos morais e lucros cessantes quando demonstrada a repercussão negativa à imagem do Autor, uma vez que é direito da Administração Pública rescindir unilateralmente o contrato, ante à expressa previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral de contrato administrativo, quando fundada em inadimplemento do contratado e observado o devido processo legal, não gera direito à indenização por danos morais ou lucros cessantes.

2.

Eventos climáticos previsíveis, como períodos chuvosos sazonais, não constituem caso fortuito ou força maior aptos a eximir o contratado de sua responsabilidade pelo cumprimento do cronograma contratual.

3.

A inadequação de material fornecido pela Administração não justifica o descumprimento global do cronograma físico-financeiro quando há proposta de solução técnica e a contratada não demonstra ter diligenciado para implementá-la.

4.

Somente são devidos danos morais e lucros cessantes quando demonstrada a repercussão negativa à imagem do Autor, uma vez que é direito da Administração Pública rescindir unilateralmente o contrato, ante à expressa previsão legal

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.666/1993, arts. 78, I, e parágrafo único, 79, I, 65, II, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MG - Apelação Cível 1.0707.10.010171-6/002, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2018, publicação da súmula em 05/06/2018;
TJ/MT - N.U 1000409-95.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por GRENCO MAIS CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, na Ação de Rescisão de Contrato c/c Cobrança no 1004668-98.2020.811.0006 julgou improcedente os pedidos, cujo objeto era a rescisão contratual, indenização por danos materiais e morais, e lucros cessantes.

Na origem, a empresa Autora, ora Apelante, ajuizou ação alegando ter firmado contrato administrativo (Contrato no 105/2018) com o Município de Cáceres para execução de obras de pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo, drenagem e sinalização nos bairros São Luiz da Ponte e Santa Cruz, com prazo inicial de 240 (duzentos e quarenta) dias, a qual foi prejudicada por supostos atrasos de pagamento por parte da Administração Municipal, inconsistências no material fornecido pela requerida e dificuldades causadas pela paralisação dos caminhoneiros e períodos chuvosos.

Em suas razões recursais (Id. 282470685), sustenta, em síntese, que o descumprimento do cronograma físico-financeiro decorreu da demora de dois meses para a expedição da ordem de serviço, o que teria feito com que a execução da obra coincidisse com o período chuvoso e com a greve dos caminhoneiros, o que acarretou escassez de material e aumento repentino de preços nos produtos.

Alega que não houve descumprimento quanto à obrigação de fornecer equipamentos de proteção individual aos seus colaboradores.

Argumenta que jamais houve comunicação expressa e específica para que fosse realizada a adição de 1,5% de cimento ao material extraído da jazida para adequá-lo ao Índice de Suporte Califórnia mínimo exigido pelo DNIT para execução da base asfáltica e que o perito oficial nomeado nos Autos no 1004639-48.2020.811.0006 estabeleceu em seu laudo que a mera adição de 1% a 2% de cimento ao material extraído da jazida não seria suficiente para adequá-lo aos padrões exigidos.

Afirma que a realização apenas de subleito e da sub-base geraria significativos transtornos para os moradores locais, posto que as vias ficariam impossibilitadas para uso em razão o desnível entre a rua e os imóveis nela localizados.

Alega que solicitou prorrogação do prazo para entrega das obras e que o Município está inadimplente quanto ao pagamento da 4a medição.

Ao final, reafirma a existência de danos morais e lucros cessantes pela penalidade sofrida de declaração de inidoneidade.

Contrarrazões apresentadas no Id. 282470687.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 284261891).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se a empresa Apelante faz
jus
ao recebimento de valores provenientes de rescisão contratual, bem como saber se o Município Apelado deu causa à referida rescisão.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Em arremate, requer a Autora que Vossa Excelência se digne em deferir:

A concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, face a dificuldade momentânea enfrentada pela empresa.

A concessão da medida de tutela de urgência pleiteada, para obrigar a Requerida promover a baixa do gravame interposta sobre a Requerente de INIDÔNEA.

Que este d. Juízo fixe multa astreinte de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, caso a Requerida deixar de cumprir a ordem judicial.

Que este i. Juízo determine ainda:

1. A citação da Requerida pelos Correios através de carta com “AR”, conforme preleciona o art. 246, inciso I, do Código de Processo Civil, para que, a Ré cumpra-se no prazo a medida deferida pela Tutela de Urgência, promover a baixa do gravame interposta sobre a Requerente de INIDÔNEA.

2. A Requerente opta pela realização de audiência conciliatória (CPC, art. 319, inc. VII), razão qual requer a intimação da Requerida, instando-a a comparecer à audiência designada para essa finalidade (CPC, art. 334, caput);

3. Da audiência e no prazo legal, querendo, apresente sua defesa, sob pena de revelia;

Requer ainda:

Ultrapassado, não deferido a Tutela de Urgência perquirida, no mérito seja enfrentada, julgando-a por improcedente.

Que este i. Juízo julgue por procedente os pedidos do Autor para:

01 – Declarar rescindido o contrato objeto da lide;

02- Cancelar a multa aplicada da ordem de R$ 18.119,53, da cláusula 14.1 alínea “d” e de R$ 46.590,31 referente a cláusula 14.1 alínea “f”, FLS.000347 (Numeração do Proc. Adm.) DOC-03

03 – Condenar a Requerida pagar a Requerente o valor de R$ 39.749,46 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), referente medições, trabalhos realizados e não pagos.

04 - Condenar a Requerida pagar a Requerente o valor de R$ 151.814,98 (cento e cinquenta e um mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos), referente a indenização por lucros cessantes.

05- Que julgue por procedente o pedido de danos morais, condenando a Ré no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

06 - A condenação do Requerido nas custas processuais e honorários advocatícios da ordem de 20% do valor da sua condenação.

DO PRÉ-QUESTIONAMENTO

Fica prequestionada toda a matéria, requerendo o Autor que este d. Juízo enfrente toda a matéria postas, provas, lei, jurisprudência e doutrinas, para que, precisando, possa exercer em instância superior recursos pertinentes de tudo que foi exaurido no juízo singular, apreciado e julgado.

DAS PROVAS

A Produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente o documental incluso, testemunhal, além do depoimento pessoal do Representante legal da Ré, sob pena de confissão, bem como, outras que se fizerem necessárias.

Por fim, requer que as intimações sejam publicadas em nome do patrono da peça vestibular, com endereço e dados na procuração acostada pelo DOC-02 e no rodapé da exordial.

DO VALOR DA CAUSA

Dá-se a lide o valor de R$ 306.274,28 (trezentos e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Nestes Termos;

Pede e Espera por Deferimento

A sentença foi prolatada no dia 13/01/2025 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação movida por Grenco Construções Serviços e Empreendimentos Imobiliários EIRELI - EPP em face do Município de Cáceres, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante todo o exposto, PUGNA-SE pelo conhecimento e provimento desta Apelação Cível para que este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforme a r. sentença apelada para:

(I) Reconhecer as inadimplências do apelado;

(II) Declarar a nulidade da decisão administrativa de ID. 41414448 – Pág. 10-13, em atenção ao Princípio da Motivação, e, por conseguinte, das penalidades de declaração de inidoneidade e de aplicação de multa, considerando o robusto lastro probatório de que deve o MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT responder pelo descumprimento contratual debatido nestes autos;

(III) Declarar a rescisão judicial do contrato, com fulcro nos artigos 78, incisos I, XV e XVI, da Lei 8.666/93;

(IV) Condenar o Apelado ao pagamento dos lucros cessantes e de indenização pelos danos morais suportados.

(V) Determinar o pagamento do montante de R$ 39.749,46 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), referente à 4a medição, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito.

Subsidiariamente, ainda que este d. Tribunal entenda pela manutenção da rescisão contratual pelo Apelado, PLEITEIA-SE sejam os pedidos formulados em sede de petição inicial julgados parcialmente procedentes, como o foi na sentença proferida nos autos de n.o 1004639-48.2020.8.11.0006, para:

(I) Declarar a nulidade da penalidade de inidoneidade aplicada à apelante;

(II) Declarar a nulidade da penalidade de multa imposta à apelante ou, ao menos, fixá-la no importe de 5% (cinco por cento);

(III) Determinar o pagamento do montante de R$ 39.749,46 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), referente à 4a medição, devidamente atualizado.

Assevera-se que, de toda forma, deve ser ao menos determinado ao Apelado que realize o pagamento do montante de R$ 39.749,46 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), referente à 4a medição, devidamente atualizado, considerando que esse fato jamais foi contestado pelo apelado, que jamais comprovou a realização do referido pagamento, devendo a Apelante ao menos receber pelo trabalho efetivamente realizado e atestado pelo próprio Município apelado.

Por fim, REQUER que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de THIAGO OLIVEIRA AMADO, OAB/MT 11.506 e RICARDO FERREIRA DE ANDRADE, OAB/MT 9764-A, sob pena de nulidade e/ou republicação do ato judicial, com devolução do prazo, nos termos do §5o do art. 272 do CPC.

Os contratos administrativos, por sua natureza jurídica peculiar, submetem-se a regime jurídico de direito público, caracterizado pela presença de cláusulas exorbitantes, que conferem à Administração prerrogativas não extensíveis aos particulares.

Entre tais prerrogativas, destaca-se a possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública, quando verificado o inadimplemento de obrigações contratuais pelo particular contratado.

Tal prerrogativa encontra-se expressamente prevista no art. 79, inciso I, c/c art. 78, inciso I, da Lei no 8.666/1993, vigente à época da celebração do contrato em análise,
in verbis:

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

(...)

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

Impende consignar, outrossim, que a rescisão unilateral, conquanto constitua prerrogativa da Administração, não pode ser exercida de forma arbitrária ou abusiva, devendo observar o devido processo legal, com garantia de contraditório e ampla defesa ao contratado, conforme preconiza o parágrafo único do art. 78 da Lei no 8.666/1993.

No caso em apreço, verifica-se que o Município de Cáceres, ao constatar o descumprimento de obrigações contratuais pela empresa Apelante, instaurou regular processo administrativo, no qual foi assegurada a ampla defesa e o contraditório, culminando na rescisão contratual por inadimplemento da contratada, conforme se pode observar na Decisão da Comissão de Processo Administrativo Contratual anexada no Id. 282470584.

Os documentos anexados no Id. 282470584 demonstram que o descumprimento contratual por parte da empresa Apelante ocorreu em períodos e razões distintos, senão vejamos:

A) Notificação no 01, expedida em 24/07/2008, cuja motivação era a execução da correta sinalização nos locais de execução da obra;

B) Termo de Advertência no 01, expedida em 09/08/2018, cuja motivação era a não utilização dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s);

C) Notificação no 02, expedida em 06/11/2018, onde a Administração Pública notifica a empresa Apelante acerca do descumprimento do cronograma físico-financeiro do contrato;

D) Notificação expedida em 31/01/2019, onde o Município Apelado notifica a empresa acerca da intensão em rescindir o contrato e aplicação de penalidade em razão de inexecução do objeto do contrato.

A empresa Apelante sustenta que o descumprimento do cronograma físico-financeiro decorreu de fatores alheios à sua vontade, notadamente: (i) a demora de dois meses para a expedição da ordem de serviço; (ii) a greve dos caminhoneiros; e (iii) o período chuvoso.

Não obstante, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que tais circunstâncias, ainda que tenham ocorrido, não possuem o condão de eximir a Apelante de sua responsabilidade pelo descumprimento contratual.

No que concerne à alegada demora na expedição da ordem de serviço, cumpre observar que, conforme estabelece a cláusula 5.1.1 do Contrato Administrativo no 105/2018-PGM, o prazo para o início da execução contratual começa a fluir a partir da emissão da ordem de serviço pela Administração.

Assim está redigida a referida cláusula contratual,
in verbis:

5.1.1. O prazo para execução da obra é de 240 (duzentos e quarenta) dias contados a partir da ordem de serviço expedida pelo ordenador de despesas, podendo ser prorrogado caso haja entendimento entre as partes baseado no art. 57 da lei 8.666/93

Assim, ainda que tenha havido intervalo temporal entre a assinatura do contrato e a expedição da ordem de serviço, tal circunstância não prejudica o cronograma de execução, que deve ser ajustado a partir da efetiva autorização para início dos trabalhos.

Ademais, caso a Apelante vislumbrasse prejuízo em razão do lapso temporal entre a assinatura do contrato e a expedição da ordem de serviço, caberia a ela solicitar formalmente a readequação do cronograma físico-financeiro, o que não se verifica nos autos.

Quanto à greve dos caminhoneiros, ocorrida em maio de 2018, e ao período chuvoso, tais eventos configuram, em tese, situações que poderiam ensejar a revisão do cronograma contratual.

Todavia, para que tais circunstâncias pudessem ser invocadas como excludentes de responsabilidade, seria imprescindível que a empresa Recorrente tivesse formalizado, tempestivamente, pedido de prorrogação de prazo, com a devida comprovação do nexo causal entre os eventos e o atraso na execução da obra.

No caso em apreço, embora a Apelante alegue ter solicitado prorrogação do prazo contratual, os documentos acostados aos autos não evidenciam que tal solicitação tenha sido formalizada de modo adequado e tempestivo, com a demonstração cabal do impacto dos eventos mencionados no cronograma de execução.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, os índices pluviométricos referentes ao período de execução da obra não indicaram níveis de precipitação que pudessem inviabilizar a entrega das obras assumidas pela empresa.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que eventos climáticos previsíveis, como períodos chuvosos sazonais, não constituem caso fortuito ou força maior aptos a eximir o contratado de sua responsabilidade pelo cumprimento do cronograma contratual.

Assim, a ocorrência de chuvas em determinada região do país, por si só, não caracteriza evento imprevisível apto a ensejar a revisão contratual, mormente quando se trata de fenômeno climático sazonal e previsível.

Em situação semelhante ao presente, assim julgou o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. COOPERATIVA EQUIPARADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 286/STJ. PLANTAÇÃO CAFEEIRA. CHUVAS DE GRANIZO. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 167/67. INAPLICABILIDADE. REGRAMENTO ESPECÍFICO DA CCR. MULTA. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. A confissão de dívida perfaz título executivo extrajudicial, desde que haja demonstração dos valores cedidos ao cliente, o que se implementa pela simples confissão, e da respectiva memória de cálculo de evolução do débito. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as cooperativas de crédito integram o sistema financeiro nacional, estando sujeitaS às normas do Código de Defesa do Consumidor (RMS 10.272/RS). Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, presente o instituto da novação, impossível a análise dos contratos anteriores que deram origem ao débito, com o afastamento da Súmula 286/STJ (REsp 921.046/SC e AgRg no REsp 1085080/PR). Reiterado é o entendimento deste Tribunal no sentido de que fenômenos climáticos não configuram hipótese de caso fortuito ou de força maior apta a eximir os agricultores da obrigação de adimplemento, autorizar a redução do débito ou a prorrogação do prazo de vencimento das obrigações assumidas. O pacto referente à taxa de juros remuneratórios somente pode ser alterado se reconhecida sua abusividade, em cada hipótese, perante a taxa média de mercado. A incidência de juros capitalizados, com periodicidade inferior a um ano, é autorizada desde que haja expressa previsão no contrato. Inaplicável a regra contida no Decreto-lei 167/67 no tocante aos juros de mora (1% ao ano), visto se tratar de norma específica da cédula de crédito rural. A multa exigida no importe de 2% não se reveste de qualquer ilegalidade, pois se encontra em consonância com o que estabelece o art. 52, § 1o, do CDC. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0707.10.010171-6/002, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2018, publicação da súmula em 05/06/2018)

Assim, evento climático como chuva somente permite a revisão contratual para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro, caso tal evento gere consequências incalculáveis e excessiva onerosidade, a teor do que dispõe o art. 65, II, alínea “d”, da Lei no 8666/93, que assim está redigida:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

II - por acordo das partes:

(...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPREVISÍVEL OU DE CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Construtora Bridge Ltda contra sentença que julgou improcedente o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro em contrato administrativo firmado com o Município de Cláudia. A apelante sustenta que o atraso nos repasses e a ocorrência de chuvas intensas comprometeram a equação econômico-financeira do contrato, tornando necessária sua revisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença recorrida carece de fundamentação, ensejando nulidade; e (ii) determinar se os fatos alegados pela construtora caracterizam situação excepcional que justifique o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, uma vez que expõe as razões do convencimento do magistrado, analisando os argumentos da parte e aplicando os dispositivos legais pertinentes, conforme exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e arts. 11 e 489 do CPC. 4. O reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos somente se justifica na ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, que tornem excessivamente onerosa a execução contratual, nos termos do art. 65, II, "d", da Lei no 8.666/93. 5.
A apelante não demonstrou de forma concreta e objetiva a elevação anormal dos custos decorrente do atraso nos repasses, tampouco comprovou que as chuvas representaram evento extraordinário capaz de inviabilizar a execução da obra.
(...) . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fundamentação da sentença não precisa abordar individualmente todos os argumentos da parte, bastando expor de forma clara as razões da decisão, conforme o art. 93, IX, da CF e arts. 11 e 489 do CPC. 2.
O reequilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos exige a demonstração de evento imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis que gere onerosidade excessiva, nos termos do art. 65, II, "d", da Lei no 8.666/93
. 3. (...). (TJ/MT - N.U 1000409-95.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (NEGRITEI)

No que tange à greve dos caminhoneiros, embora se reconheça que tal evento possa ter causado impactos na cadeia de suprimentos da construção civil, a empresa Apelante não demonstrou de forma inequívoca o nexo causal entre a paralisação e o descumprimento específico do cronograma físico-financeiro do contrato em questão.

Destarte, não se vislumbra, nos autos, elementos probatórios robustos que corroborem a tese de que o descumprimento do cronograma físico-financeiro decorreu exclusivamente de fatores alheios à vontade da Recorrente.

A Apelante sustenta também que não houve descumprimento quanto à obrigação de fornecer equipamentos de proteção individual aos seus colaboradores, argumentando que o Município não produziu provas de suas alegações e que, quando notificada por meio do Termo de Advertência no 01, prontamente informou que disponibilizaria os equipamentos e intensificaria a fiscalização sobre seu uso.

Não obstante, cumpre observar que a expedição do Termo de Advertência no 01 pela Administração Municipal constitui, por si só, indício de que houve descumprimento da obrigação contratual relativa ao fornecimento de EPI’s.

Com efeito, no exercício de seu poder fiscalizatório, a Administração constatou irregularidades quanto ao não uso de equipamentos de proteção individual pelos trabalhadores da obra, o que ensejou a expedição da advertência.

A resposta da Apelante ao termo de advertência, informando que intensificaria a fiscalização sobre o uso dos EPI’s corrobora a existência de falhas no cumprimento dessa obrigação contratual.

Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade na conduta da Administração ao considerar o descumprimento dessa obrigação como um dos fundamentos para a rescisão contratual.

A empresa Apelante sustenta ainda que jamais houve comunicação expressa e específica para que fosse realizada a adição de 1,5% de cimento ao material extraído da jazida para adequá-lo ao Índice de Suporte Califórnia mínimo exigido pelo DNIT para execução da base asfáltica e que o perito oficial nomeado nos Autos no 1004639-48.2020.811.0006 estabeleceu em seu laudo que a mera adição de 1% a 2% de cimento ao material extraído da jazida não seria suficiente para adequá-lo aos padrões exigidos.

Afirma que a realização apenas de subleito e da sub-base geraria significativos transtornos para os moradores locais, posto que as vias ficariam impossibilitadas para uso em razão o desnível entre a rua e os imóveis nela localizados.

Alega que solicitou prorrogação do prazo para entrega das obras e que o Município está inadimplente quanto ao pagamento da 4a medição.

Com relação aos argumentos acima, conforme se depreende dos autos, a equipe técnica do Município, por meio do Ofício no 170/2018-AT1/PMC e anexado no Id. 282470603, orientou a adição de 1% e 2% de cimento ao material extraído da jazida pertencente ao Município para adequá-lo às especificações necessárias.

A empresa Apelante, no entanto, não demonstrou ter diligenciado no sentido de implementar a solução técnica proposta pela Administração ou de apresentar alternativas viáveis para a adequação do material.

Com relação ao argumento de prova pericial produzida nos autos da Ação no 1004639-48.2020.811.0006, entendo que tal prova não pode ser utilizada no presente feito, haja vista que a referida prova técnica refere à pavimentação asfáltica das Ruas A e B e Avenida Brasil do Bairro Santa Isabel, em Cáceres, conforme se infere no laudo anexado no Id. 282470674, ao passo que o presente feito refere-se à pavimentação asfáltica nas ruas dos Bairros São Luiz da Ponte e Santa Cruz, também em Cáceres, conforme se pode observar na Cláusula Primeira do Contrato Administrativo no 105/2018-PGM e anexado no Id. 282470584.

Nesse norte, a alegada inadequação do material da jazida não constitui justificativa plausível para o descumprimento global do cronograma físico-financeiro pela empresa Apelante.

Alega também a empresa Recorrente que o Município está inadimplente quanto ao pagamento da 4a medição, o que configuraria motivo para rescisão contratual nos termos do art. 78, inciso XV, da Lei no 8.666/1993.

Não obstante, cumpre observar que, consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o atraso no pagamento de medições pela Administração Pública não autoriza, automaticamente, a rescisão contratual pelo particular, especialmente quando tal atraso decorre de irregularidades na própria execução da obra.

No caso em apreço, verifica-se que a 4a medição foi realizada em novembro de 2018, quando já se constatava significativo atraso no cronograma físico-financeiro por parte da empresa contratada.

Com efeito, conforme se depreende dos autos, a rescisão contratual pela Administração ocorreu em razão do descumprimento de diversas obrigações contratuais pela Apelante, não se limitando à questão do pagamento da 4a medição.

Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade na conduta da Administração ao rescindir unilateralmente o contrato por inadimplemento da contratada, ainda que pendente o pagamento da última medição realizada.

Ressalte-se, por oportuno, que o eventual direito da apelante ao recebimento dos valores referentes aos serviços efetivamente executados e medidos não é afetado pela rescisão contratual, podendo ser objeto de liquidação e execução em procedimento próprio.

Por fim, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, verifica-se que tais pleitos estão intrinsecamente vinculados à tese de ilegalidade da rescisão contratual pela Administração.

Tendo em vista que, conforme demonstrado, a rescisão unilateral do contrato pela municipalidade observou os requisitos legais e decorreu do inadimplemento de obrigações contratuais pela apelante, não há que se falar em dever de indenizar por parte do ente público.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a rescisão unilateral do contrato administrativo, quando fundada em inadimplemento do contratado e observado o devido processo legal, não gera direito à indenização por danos morais ou lucros cessantes.

Assim, para que o pleito indenizatório seja procedente, necessário que haja demonstração de repercussão negativa à imagem do Autor, uma vez que é direito da Administração Pública rescindir unilateralmente o contrato, ante à expressa previsão legal.

Cito, à título ilustrativo, o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO CÍVEL POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE TRINTA DIAS PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – DEVER DE INDENIZAR – LUCROS CESSANTES E MULTA CONTRATUAL – CABIMENTO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CABÍVEIS NA ESPÉCIE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A rescisão do contrato administrativo por ato unilateral da Administração Pública, sem a indicação de culpa do Contratado, ainda que por interesse público, impõe ao contratante a obrigação de indenizar o contratado pelos prejuízos daí decorrentes, como tais considerados não apenas os danos emergentes (valores devidos até a rescisão), mas também os lucros cessantes (valores não percebidos em função da rescisão). 2. Não tendo o Ente Público Municipal se utilizado do devido processo legal com as garantias do contraditório, resta a ele indenizar os prejuízos decorrentes da rescisão unilateral do contrato, sem culpa do contratado, com abrangência de lucros cessantes e multa contratual, a serem apurados em sede de liquidação de sentença. 3. O instrumento contratual não apresenta qualquer obrigação do ente público pela manutenção do automóvel utilizado na prestação do serviço de transporte e de qualquer conserto que fosse necessário, de forma que não deve arcar com custos decorrentes de eventual sinistro do veículo. 4.
Não há que se falar em indenização por dano moral quando ausente demonstração de repercussão negativa, de cunho moral e à imagem do Autor, pois é direito da Administração Pública rescindir o contrato, unilateralmente.
(TJ/MT - N.U 0000161-49.2013.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021) (NEGRITEI)

No caso em tela, não se vislumbra conduta ilícita por parte da Administração Municipal que pudesse ensejar o dever de indenizar, seja a título de danos morais, seja a título de lucros cessantes.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025